Tribunal: TJMT
Processo: 1027258-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027258-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Da Poluição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CAMILO PASQUINI - CPF: 364.423.298-95 (PACIENTE), EXMO. SR. JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (REU), DELEGADA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO PASQUINI - CPF: 364.423.298-95 (IMPETRANTE), ALINE SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 013.774.591-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME - CNPJ: 13.000.557/0002-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
MAUS TRATOS DE ANIMAIS, POLUIÇÃO AMBIENTAL E DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL –
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ÓBICE AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – PEDIDO PARA QUE
“
A MEDIDA CAUTELAR SEJA RESTRITA AO DISTANCIAMENTO DOS PARTÍCIPES PARA COM AS TESTEMUNHAS
”

- IMPETRAÇÃO CABÍVEL – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – PROCESSAMENTO ADMITIDO - INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO EM MAIO DE 2020 – CAUTELARES FIXADAS EM DEZEMBRO DE 2020, OU SEJA, HÁ MAIS DE TRÊS MESES – REPRESENTADOS QUE TRABALHAM NO MESMO LOCAL – ATIVIDADE PROFISSIONAL REGULARIZADA POSTERIORMENTE -

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - PREVALÊNCIA SOBRE A NORMA DE NATUREZA CAUTELAR – ORDEM CONCEDIDA.

“A via adequada para impugnar decisão que decretou medida cautelar diversa da prisão é o habeas corpus”

(STJ, HC nº 451255/DF).

Em sede do poder geral de cautela, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, de forma excepcional e motivada, o magistrado poderá impor medida cautelar, inclusive atípica,
“evitando proporcional e adequadamente riscs ao processo ou à sociedade”
(STJ, AgRg no HC 527.078/RS).

A manutenção da cautelar diversa da prisão referente à proibição de contato entre eventuais coautores/par
t
ícipe/testemunhas está prevista no art. 319, III, do CPP e deve ser relativizada quando constituir óbice para o exercício legal de profissão (CF/88, art. 5º, XIII).

O

STJ tem relativizado a medida protetiva

prevista no art. 319, III, do CPP, nas seguintes hipóteses: 1) investigados que investigados sócios de escritórios de advocacia, por entender que
“o impedimento obstaria seu próprio meio de sustento”
(HC nº 451255/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1.8.2018); 2) denunciado por estupro de vulnerável que foi proibido de manter contato com crianças e adolescentes, visto que
“a vedação [...] pode comprometer totalmente o exercício de sua profissão de professor”
(AgRg no HC 527.078/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.12.2019).

Se os fatos ilícitos ocorreram, em tese, há 10 (dez meses) e não há previsão acerca do encerramento do inquérito policial, o princípio constitucional do livre exercício profissional (CF/88, art. 5º, XIII) deve prevalecer sobre a norma de natureza cautelar, sobretudo porque as medidas proibitivas não constituem efeitos automáticos da infração penal (STJ, RHC nº88.804/RN).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027258-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. MARCOS GATTAS PESSOA JÚNIOR

PACIENTE:
CAMILO PASQUIN
I

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CAMILO PASQUINI contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos de inquérito policial (nº 1045025-15.2020.8.11.0041 - PJE), que deferiu parcialmente representação formulada pela autoridade policial e fixou medidas cautelares diversas da prisão pelo cometimento, em tese, de maus tratos de animais, poluição ambiental e descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental – arts. 32, §2º; 54 e 68, todos da Lei nº 9.605/1998 – (ID 71549955).

O impetrante sustenta que: 1) “
a proibição dos partícipes manterem contato entre si trará enormes prejuízos para a atividade empresarial, pois temos como partícipes a proprietária da PJ, o Gerente e o Médico Veterinário Responsável pela Empresa, sendo que, a proibição tornará impossível a manutenção da atividade empresarial
”; 2)
“além da não conclusão do referido Inquérito, até a presente data nem mesmo se concretizou a formação de culpa do Indiciado”
.

Requer a concessão da ordem para que “
a medida cautelar seja restrita ao distanciamento dos partícipes para com as testemunhas
” (ID 71549955), com documentos (ID 71549954/ID 71549950).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em plantão judiciário (ID 71563957).

O Juízo singular prestou informações (ID 72327464).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pela denegação, por entender que “
vislumbra-se, assim, o acerto na aplicação das medidas cautelares consubstanciadas na finalidade do aparato estatal em finalizar as investigações de forma bem-sucedida e evitar a possível prejudicialidade na busca pelas provas dos fatos em apuração.”
(Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça – ID 74720635)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Delegacia Especializada do Meio Ambiente formulou representação de medidas cautelares em face do paciente, apontado como médico veterinário e “proprietário de fato” da Clínica Veterinária do Povo, bem como de Aline Siqueira Negrão (sócia proprietária da Clínica Veterinária do Povo) e Felype Artiaga Macedo (gerente geral da Clínica Veterinária do Povo) - PJE nº 104525-15.2020.8.11.0041.

A insurgência limita-se a medida cautelar de proibição de contato entre o paciente e Aline Siqueira Negrão e Felype Artiaga Macedo.

O c. STJ possui entendimento de que “
a via adequada para impugnar decisão que decretou medida cautelar diversa da prisão é o habeas corpus
” (RMS nº 46627/MG, Rel. Min. Felix Fischer – 24.11.2015).

Assim sendo, admite-se o processamento da impetração.

Dito isso, vejamos.

Em 15.5.2020 a Delegacia Especializada do Meio Ambiente foi acionada após ter informação anônima sobre o descarte de 18 (dezoito) cães mortos e congelados, embalados em sacos pretos, em via pública não pavimentada, nas margens de um córrego, na “região do Belvedere”, nesta Capital, sendo que um dos animais tinha uma coleira com a identificação da Clínica Veterinária do Povo.

O inquérito policial 64/2020/DEMA/MT (PJE - nº 104525-15.2020.8.11.0041) foi instaurado mediante Portaria, em 15.5.2020, para apurar a suposta prática dos crimes de maus tratos de animais, poluição ambiental e descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental – arts. 32, §2º, 54 e 68, todos da Lei nº 9.605/1998.

Em 5.10.2020, a autoridade policial representou pela aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (PJE - nº 104525-15.2020.8.11.0041):

“
a) Proibição de manter contato com partícipes e testemunhas do fato;

b) Suspensão da atividade econômica da pessoa jurídica CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO [...], bem como da atividade de médico veterinário do representado;

c) Monitoração eletrônica, inclusive para fiscalização quanto à efetividade das medidas previstas no item ‘a’;

d) Bloqueio dos bens dos representados e da pessoa jurídica ALINE SIQUEIRA NEGRÃO-ME, sobre bens suficientes para garantir o ressarcimento integral do dano, de forma solidária;

e) Comunicação do fato ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, para instauração do procedimento administrativo competente em desfavor dos agentes envolvidos e da clínica em questão
.”

Em 13.11.2020, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação (PJE - nº 104525-15.2020.8.11.0041).

Em 7.12.2020, o Juízo singular deferiu parcialmente a representação da autoridade policial com a seguinte fundamentação:

“[...]
1.1. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. [...]

Vislumbro a presença da prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos documentos que instruem o Inquérito Policial n. 064/2020/DEMA-MT, os quais revelam que os 18 (dezoito) animais encontrados, todos mortos, embalados em sacos plásticos de cor preta, alguns com identificação dos nomes, aparentavam estar congelados, indicando que possivelmente estivessem guardados em algum ambiente refrigerado, aguardando eventual momento para descarte.

Demostram, ainda, que alguns animais possuíam indicativos de acessos venosos para procedimentos medicamentosos (veia), não sendo descartada a possibilidade de ocorrência de crime de maus tratos anteriores aos óbitos, ou mesmo sendo o resultado destes.

Dentre os 18 (dezoito) animais encontrados, foi possível identificar em um dos animais uma coleira com a identificação da CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO, estabelecimento comercial que possui inúmeros procedimentos criminais em seu desfavor, em razão de supostos fatos envolvendo animais que são levados para tratamento e não voltam ou voltam machucados.

Tais relatos são decorrentes de investigações realizadas pela d. Autoridade Policial e reforçados pelo Relatório Policial n. 251/2020/NIDEMA – IP n. 064/2020/DEMA, dando conta que: [...]

Vê-se ainda da presente representação em análise os relatos de que, no momento do cumprimento das buscas deferidas por esta Vara Especializada do Meio Ambiente, foi apresentado pelos responsáveis pelo empreendimento um documento denominado manifesto referente à coleta de resíduos, tendo sido evidenciado no decorrer das investigações e após a análise de documentos e das oitivas produzidas nos autos, que não foi reconhecido pela empresa responsável pela coleta como serviço por ela prestado.

Com efeito, restou apurado que os dados e os procedimentos constantes nos documentos entregues pela Clínica não correspondem com as atividades desenvolvidas pela empresa responsável pela coleta naquele período.

Houve também a apresentação de conversa de WhatsApp, tendo como interlocutores o gerente da clínica – FILYPE – e o funcionário da empresa responsável pela coleta – LUCIANO

–, onde afirmava que teria sido Luciano quem procurou a Clínica para realizar a coleta, o que também não restou evidenciado durante as investigações.

Relata que, Luciano de Pinho Bandeira, ouvido perante a autoridade policial, contou que foi o responsável pela coleta dos animais junto à Clínica, tendo realizado o descarte irregular, juntamente com outro funcionário da empresa W.M. Ambiental. Contou ainda que começou a fazer esse ‘serviço’ há pouco mais de 01 (um) ano, pois a Clínica deixou de pagar a empresa especializada e que foi procurado por ela para realização do serviço fora do expediente, recebendo a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais).

Desse modo, são substanciais os indícios de autoria e a materialidade dos delitos apontados em face dos representados (fumus commissi delicti), sem prejuízo dos novos elementos que serão carreados aos autos do Inquérito Policial n. 064/2020/DEMA/MT com o avanço das investigações.

Igualmente, se mostra presente a indispensabilidade da decretação de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada na proibição de manter contato com partícipes e testemunhas do fato, de modo a evitar riscos à livre produção probatória, imprescindível para a efetividade do provimento final do processo (periculum libertatis).

Isso porque, conforme se extrai da representação formulada pela d. autoridade policial, Luciano de Pinho Bandeira declarou que, no dia 16.05.2020, estava se dirigindo até a Delegacia para prestar esclarecimentos sobre os fatos, momento em que foi abordado pelo veterinário Camilo, em frente à SEMA/MT, perguntando se ele e Itamar iriam prestar depoimento. Com a resposta positiva, conta que Camilo disse para não falar nada a respeito do fato, orientando que falassem apenas em juízo, bem como que se precisasse de advogado, o dele estaria à disposição. [...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO PARCIALMENTE a representação formulada pela Autoridade Policial e referendada pelo representante do MPE e, por conseguinte, FIXO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão em face dos representados CAMILO PASQUINI, FELYPE ARTIAGA MACEDO, ALINE SIQUEIRA NEGRÃO e CLINICA VETERINÁRIA DO POVO/ALINE SIQUEIRA NEGRÃO ME, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal:

2.1.1. PROIBIÇÃO de manter contato com partícipes e testemunhas do fato [...]
.” (Rodrigo Roberto Curvo, juiz de Direito – ID 71549950).

Em 15.1.2021, o paciente pediu a revogação das cautelares diversas da prisão, com manifestação ministerial em sentido contrário em 1º.2.2021 (PJE - nº 104525-15.2020.8.11.0041).

Em 4.2.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação das cautelares diversas da prisão, nos termos das seguintes premissas (PJE – nº 1045025-15.2020.8.11.0041):

“[...] tenho que o presente pedido não deve prosperar, levando-se em conta que não restou demonstrado, neste momento, qualquer alteração fática que pudesse modificar o entendimento e os motivos que se basearam o deferimento em parte dos pedidos formulados pela d. autoridade policial por este juízo, de modo a evidenciar a desnecessidade, inadequação ou mesmo desproporcionalidade das medidas fixadas, reforçando, assim, a necessidade de sua manutenção, em especial a medida de proibição dos representados de manter contato com partícipes e testemunhas do fato.”
(Rodrigo Roberto Curvo, juiz de Direito – ID 48332900).

Pois bem.

A decisão impugnada está fundamentada nos “
riscos à livre produção probatória”,
por ter sido considerado que “
os dados e os procedimentos constantes nos documentos entregues pela Clínica não correspondem com as atividades desenvolvidas pela empresa responsável pela coleta naquele período”
e suposta interferência pelo paciente no curso da investigação, visto que teria abordado Luciano de Pinho Bandeira, pessoa responsável pelo descarte dos animais, e solicitado que não falasse
“
nada a respeito do fato, orientou o declarante para falar somente em juízo e se precisasse o advogado dele estaria à disposição do declarante para defende-lo
” (ID 71544488).

Em aferição do poder geral de cautela, o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, de forma excepcional e motivada, o juiz poderá impor medidas atípicas, desde que socialmente

proporcionais e adequadas

(STJ, AgRg no HC 527.078/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.12.2019).

Todavia, a declaração extrajudicial da testemunha Luciano de Pinho Bandeira [responsável pelo descarte], não abrange condutas empresariais desempenhadas pelo paciente, sócios e funcionários.

Frise-se que não há indicativos de que atos do paciente e dos sócios/funcionários comprometam a higidez da investigação criminal. Ao contrário, a medida cautelar de busca e apreensão na clínica veterinária foi cumprida sem qualquer embaraço, conforme consta do Termo de Deslacre e Apreensão (PJE - nº 1045025-15.2020.8.11.0041 – ID 47171588), a Defesa apresentou documentos para instruir o inquérito policial (ID 71544485/ 71544486/ 7144489) e o sistema de coleta está regularizado mediante a contratação de empresa especializada para realização da coleta de resíduos, conforme consignou o Juízo singular (ID 71549950).

Outrossim, o registro profissional do paciente e os serviços da clínica não foram suspensas pelo Juízo singular por consistir em medida desproporcional, justamente por ter sido sopesado o princípio da livre iniciativa, sendo “
certo afirmar que a garantia constitucional da propriedade abrange tanto os bens corpóreos, quanto os incorpóreos. Dessa forma, a empresa, como propriedade, deve atender à sua função social, alcançada, a priori, com a geração de empregos, arrecadação de tributos, circulação de bens e serviços etc
”. Ademais, “
não se pode concluir que a empresa e os investigados desenvolvem tão-somente atividades danosas ao meio ambiente e/ou exercem, preponderantemente, atividades ilícitas e/ou com violação as normas ambientais e sanitárias, o que afasta, neste momento, o perigo da reiteração delitiva
.” (ID 71549950).

Com efeito, a manutenção da cautelar diversa da prisão referente à proibição de contato entre eventuais coautores/par
t
ícipe/testemunhas está prevista no art. 319, III, do CPP e deve ser relativizada quando constituir óbice para o exercício legal de profissão (CF/88, art. 5º, XIII).

A título de exemplificação, o c. STJ tem relativizada essa medida protetiva, nas seguintes hipóteses: 1) investigados que investigados sócios de escritórios de advocacia, por entender que
“o impedimento obstaria seu próprio meio de sustento”
(HC nº 451255/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1.8.2018); 2) denunciado por estupro de vulnerável que foi proibido de manter contato com crianças e adolescentes, visto que
“a vedação [...] pode comprometer totalmente o exercício de sua profissão de professor”
(AgRg no HC 527.078/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.12.2019).

Ademais, os fatos ilícitos ocorreram, em tese, há 10 (dez meses) e não há previsão acerca do encerramento do inquérito policial, de modo que o princípio constitucional do livre exercício profissional (CF/88, art. 5º, XIII) deve prevalecer sobre a norma de natureza cautelar, sobretudo porque as medidas proibitivas não constituem efeitos automáticos da infração penal (STJ, RHC nº88.804/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.11.2017).

Por fim, registre-se que o a medida de proibição de contato com as testemunhas mostra-se suficiente para assegurar a colheita dos elementos de convicção pela autoridade policial.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a medida cautelar de
“proibição de manter contato com partícipes”
, mantida a restrição em relação às testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021